Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742220-65.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELI GEHLING, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NELI GEHLING D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NELI GEHLING contra a sentença que, na "AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, a Apelante pagou as custas iniciais e não alega no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Ademais, pesquisa ao Portal da Transparência do Governo Federal revela que a Recorrente é Servidora Pública aposentada no cargo de analista tributário da Receita Federal do Brasil e percebe proventos líquidos de valor incompatível com o benefício pleiteado. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator